Tribunal: TJDFT
Processo: 0713054-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713054-56.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RDR CONSULTORIA, DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE METAIS LTDA. APELADO: SAO MIGUEL ARCANJO ASSES EMPREEND E PARTIC S/C LTDA, DEBORAH REGINA SAID SILVA, RENAN SAID SILVA, ROGERIO LUCIO SOARES DA SILVA JUNIOR Despacho 1. Chamo o feito à ordem. 2. A contestação (cumulada com reconvenção) de ID no 12238008 foi apresentada em nome das empresas RDR consultoria, Distribuidora, Importação e Exportação de Metais Ltda. e RDR Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., assim como o recurso de apelação de ID no 12238133. 3. Contudo, verifica-se que não consta nos autos a procuração relativa à empresa RDR Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., em que pese ao substabelecimento de ID no 12238134, anexado ao recurso, estar em nome de ambas as empresas apelantes. 4. Diante disso, intime-se a apelante RDR Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. para regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. 5. Promovida a regularização do feito, determino, desde já, a retificação da autuação dos autos, para que conste como apelantes as empresas RDR Consultoria, Distribuidora, Importação e Exportação de Metais Ltda. e RDR Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. E, como apelada, somente a empresa São Miguel Arcanjo Assessoria, Empreendimentos e Participações S/C Ltda. 6. Publique-se. 7. Cumpridas as diligências, retornem-me os autos. Brasília, DF, 3 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro